Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724760-05.2020.8.07.0000 Agravante LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. Agravado JAYR HANDERSON DE OLIVEIRA DALTRO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LPS Brasília Consultoria de Imóveis LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 17914873, p. 1-8), nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada em seu desfavor por Jayr Handerson de Oliveira Daltro, ora agravado (proc. n. 0726502-96.2019.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora por ela ofertada, por entender que a recorrente, como devedora solidária atingida pelo bloqueio de valores em sua conta bancária para pagamento do débito excutido, deverá se valer dos meios disponíveis para obter dos coobrigados solidários o ressarcimento das respectivas cotas-parte. Preparo recolhido (Ids 17914874 e 17914875). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;